Tribunal: TJMT
Processo: 0001206-51.2019.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0001206-51.2019.8.11.0018
RECORRENTE: ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35675956) interposto por ROSICLEIDE DA ROCHA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 30371534):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DO FEITO POR FLAGRANTE PREPARADO – INOCORRÊNCIA – EFETIVO FLAGRANTE ESPERADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – PEDIDOS COMUNS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRAS DOS POLICIAIS CORROBORADAS POR DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DOSIMETRIA – PLEITOS DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PENAS-BASES FIXADA NO MÍNIMO LEGAL NA SENTENÇA – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O ACUSADO ADAIR – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA BENESSE – CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DEMAIS PEDIDOS DA RECORRENTE ROSICLEIDE PREJUDICADOS ANTE A MANUTENÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Consoante o entendimento jurisprudencial do STJ “(...) não se pode confundir o flagrante preparado - no qual a polícia provoca o agente a praticar o delito e, ao mesmo tempo, impede a sua consumação, cuidando-se, assim, de crime impossível - com o flagrante esperado - no qual a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e aguarda o momento de sua consumação para executar a prisão...” (STJ – AgRg no HC 438.565/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018).Mantém-se a condenação dos acusados pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida.Não há falar-se em readequação da reprimenda basilar quando já fixada no mínimo legal pelo magistrado a quo.Verificado que o acusado ADAIR é primário, de bons antecedentes, não integrante de associação criminosa, cabível a redução das penas com base na causa prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06. Mantida a pena privativa de liberdade à acusada ROSICLEIDE, tem-se por prejudicados os pedidos de abrandamento de regime prisional e substituição da pena por restritiva de direitos.” (Ap. 0001206-51.2019.8.11.0018, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/02/2020, Publicado DJE em 17/02/2020)
Alega: (i) violação ao art. 157 do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de nulidade do feito diante da ocorrência de flagrante preparado; (ii) ausência de provas suficientes de autoria delitiva para sustentar a condenação e (iii) necessidade de fixação da pena-base em seu mínimo legal e de regime inicial mais brando.
Recurso tempestivo (Id. 37431991).
Contrarrazões – Id. 38319453.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar violação ao art. 157 do CPP em razão de flagrante preparado, ausência de provas suficientes de autoria delitiva e necessidade de fixação da pena-base em seu mínimo legal e de regime inicial mais brando, verifica-se que a Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas no recurso de Apelação, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v